Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SINDICATO DA CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PARTICULAR DE ALGUNS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA INDIVIDUALMENTE POR CADA SUBSTITUÍDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 3o A 5o, DO CPC. VERBA MAJORADA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu a inicial ante a impertinência ativa subjetiva do sindicato autor para pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva no presente caso em análise. A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada sobre o valor atualizado da causa (que, sem atualização, é de R$ 3.239.602,04), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil. 1.1. Em suas razões recursais, o exequente requer a reforma da sentença, a fim de que seja admitido o cumprimento em nome do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, reconhecendo sua legitimidade para atuar como substituto processual nos presentes autos. Subsidiariamente, pede que os honorários de sucumbência sejam aplicados pela equidade.
2. Cinge-se a presente demanda na perquirição acerca da legitimidade da parte autora para propor o presente cumprimento individual de sentença coletiva em substituição a um grupo de sindicalizados beneficiados pelo título judicial.
3. Insta salientar que o caso não se trata de execução coletiva de sentença. Em verdade, cuida-se de execução individual de sentença coletiva, na qual o sindicato dividiu os beneficiários em determinado grupo a fim de buscar a satisfação dos créditos exequendos. 3.1. Ou seja, o sindicato da categoria propõe demanda, em nome próprio, objetivando interesse particular de alguns beneficiários do título executivo judicial, razão pela qual o sindicato não deveria constar no polo ativo, devendo o cumprimento de sentença instaurado na origem, por ter natureza individual, registrar no polo ativo o nome dos filiados.
4. Imperioso registrar que, no caso específico dos autos, existe peculiaridade ainda mais adversa que obsta o sindicato da categoria figurar no polo ativo, uma vez que a pretensão executória está relacionada a direito reconhecido na ação coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001, o qual tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que foi determinado o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, declarando o direito à percepção e determinando que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91. 4.1. O que se verifica é que o sindicato renova pretensão executória, em nome próprio, agora objetivando interesse particular de alguns beneficiários sob fundamento de cumprimento individual, situação que revela ilegitimidade, pois a pretensão executória individual, embora relacionada a mesma sentença coletiva, exige que no polo ativo figurem os filiados individualmente.
5. Na hipótese em análise, a sentença elucida exaustivamente que a ação coletiva objeto da presente execução se trata de interesse/direito coletivo (que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base), para a qual o sindicato detém legitimidade indiscutível. 5.1. Ocorre que o presente cumprimento de sentença proferido em ação coletiva foi ajuizado de forma específica em favor de 10 (dez) filiados, ou seja, não foi movido pelo sindicato em substituição geral da categoria a qual representa. Esse fato evidencia o caráter individual do cumprimento de sentença em análise. 5.2. Ou seja, o cumprimento individual de sentença coletiva em análise objetiva interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, razão pela qual o sindicato não deveria constar pessoalmente no polo ativo.
6. Precedente: “[...] Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados pelo Sindireta/DF, determinou que a parte exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais e corrigisse o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos 5 (cinco) sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial. 2. Constatado que a pretensão apresentada pelo Sindicato busca, na verdade, satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, de forma específica e singular, conclui-se que a liquidação e o cumprimento de sentença instaurados no Juízo de origem têm natureza individual, motivo pelo qual o polo ativo do processo deve ser retificado, conforme determinado na decisão agravada.” (07120013820228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2022).
7. Quanto ao pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), este não merece prosperar. Tal artigo deve ser invocado para combater o arbitramento de valores ínfimos ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 7.1. Ademais, integrando a Fazenda Pública no polo passivo da lide, os honorários sucumbenciais devem ser calculados nos percentuais do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I a V, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, não havendo motivo para seja arbitrado por equidade.
8. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, 8% e 5% nas faixas subsequentes, devem ser majorados para 11%, 9% e 6%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 3.239.602,04), nos termos do art. 85, § 3o, I a IV, do CPC.
9. Apelação improvida.